Tribunal: TJDFT
Processo: 0708886-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E TEMPESTIVA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. As apelações interpostas pelas partes rés (operadora de plano de saúde e administradora de benefícios) visam à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de exclusão de carência do novo plano de saúde contratado pela autora junto às rés e de restituição das mensalidades no período em que o contrato estava cancelado.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (apelada) celebrou contrato de “plano de saúde” com a segunda ré (apelante), em 10.11.2018, administrado pela primeira ré (apelante), na modalidade coletivo por adesão; (ii) notificações prévias foram encaminhadas por “e-mail” nos dias 18.1.2024, 06.2.2024 e 21.3.2024; (iii) cancelamento do plano de saúde teria ocorrido em 09.2.2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é abusivo (ou não) o cancelamento do contrato de plano de saúde por inadimplência e, por consequência, se há (ou não) a obrigação de devolução de mensalidades no período em que o plano estava cancelado; (ii) a administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde respondem solidariamente pelo suposto “cancelamento” contratual indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos contratos de plano de saúde, a resilição unilateral depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, inclusive na modalidade coletivo por adesão, conforme previsão do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, mesmo após a revogação do parágrafo único do artigo 17 da RN n.o 195/2009 pela RN n.o 455/2020, ambas da ANS. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
5. É assente o entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que, mesmo sendo a estipulante uma pessoa jurídica, é imprescindível a notificação prévia do beneficiário antes da rescisão contratual por inadimplência. Princípio da boa-fé objetiva e direito à informação do consumidor (Lei n.o 8.078/1990, artigo 6o, inciso III).
6. Ausente a comprovação da prévia e tempestiva notificação ao beneficiário, se mostra abusiva a resilição unilateral do plano de saúde (Lei n.o 9.656/98, art. 13, inc. II e Código Civil, art. 187). Em consequência, o consumidor deve ser ressarcido das mensalidades pagas no período em que o plano estava cancelado.
7. É solidária a responsabilidade da operadora de plano de saúde juntamente com administradora de benefícios pelo cancelamento indevido do plano de saúde (Lei n.o 8.078/1990, art. 7o).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelações desprovidas.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990, art. 2o, 3o, 6o, inc. III, 7o e parágrafo único, e art. 25, §1o; Lei n.o 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inc. II; CC, art. 187; RN n. 557/2022, art. 14, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; AgInt no REsp 1910108/RO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 6.4.2021. TJDFT, acórdão 1946965, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe. 5.12.2024; acórdão 1961360, rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 11.2.2025; acórdão 1944767, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 27.11.2024.